Tribunal: TJDFT
Processo: 0702580-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702580-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DA SILVA TORRES, MARCIA ALVES DE PAIVA TORRES AGRAVADO: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, DARCY MARIA GONCALVES DE ALMEIDA, MARCELA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos executados EDSON DA SILVA TORRES, MARCIA ALVES DE PAIVA TORRES em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília em Cumprimento de Sentença proposto por CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA e outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelos Executados EDSON DA SILVA TORRES e MARCIA ALVES DA SILVA TORRES e PROTEX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. Sustentam os Executados EDSON DA SILVA TORRES e MARCIA ALVES DA SILVA TORRES a nulidade da citação por edital desde a fase de conhecimento, ao argumento que não foram citados pessoalmente, conforme ID no 32993143, bem como que os cálculos apresentados encontram-se em dissonância com a apuração pericial constante nos autos em ID no 32993887. Requerem a concessão do efeito suspensivo à presente Impugnação, devido ao altíssimo valor envolvido na lide, bem como que seja nomeado perito para a derradeira produção de prova pericial para apuração do valor devido, onde se comprovará que os impugnados são devedores e não credores. Em contraditório (ID no 106734305), a parte Impugnada alegou que não há admitir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 475-M do CPC. Afirmam, ainda, que não há falar em alegação de nulidade, uma vez que atendidos todos os requisitos da citação editalícia, tendo em vista que em todos os endereços obtidos os impugnantes não foram localizados, sendo correta a citação por edital. Por último, asseveram que não deve ser acolhida a impugnação aos cálculos dos valores deferidos ao argumento de que não são devidos, pois se trata de matéria transitada em julgado, vedada em sede de execução de sentença, conforme artigo 525 do CPC. (...) A parte Impugnada (ID no 106733265), em contraditório, afirma a intempestividade da impugnação apresentada, uma vez que a intimação ocorreu no dia 27/07/2021, tendo a Impugnante interposto a presente impugnação no dia 24/09/2021, quando já exaurido o prazo. Assevera, ademais, que não há falar em contagem de prazo em dobro, pois tal hipótese não se aplica aos processos eletrônicos, conforme o disposto no § 2o, do artigo 229 do NCPC. Sustenta que não é admissível a concessão de efeito suspensivo à impugnação, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 475-M do CPC. Afirma, ainda, que não se admite a alegação de nulidade, uma vez que atendidos todos os requisitos da citação editalícia. Menciona que não deve ser acolhida a impugnação aos cálculos dos valores deferidos ao argumento de que não são devidos, pois se trata de matéria transitada em julgado e vedada em sede de execução de sentença, conforme o artigo 525 do CPC. Por último, alega que a decisão que deferiu nova perícia não foi objeto de impugnação, estando precluso o direito de insurgir em face da produção de nova perícia. É o relatório. Decido. (...) Da nulidade da Citação por Edital Quanto à alegação de nulidade da citação por edital, esta não merece prosperar, porquanto todas as buscas realizadas para localização de endereços dos Réus resultaram infrutíferas. Estando os citandos em local incerto e não sabido, legítima a citação por edital. Rejeito, pois, a preliminar. Da Concessão de Efeito Suspensivo O parágrafo 6o do art. 525 do CPC afirma que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Considerando que não houve a apresentação de fundamento relevante, não ficando comprovado que a execução irá causar dano grave de difícil ou incerta reparação e que não houve a garantia do Juízo, INDEFIRO o pedido de suspensão da Execução. Ademais, não há garantia do Juízo. Da Impugnação aos Cálculos Através do pedido de cumprimento definitivo de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, o devedor é intimado a cumprir a obrigação contida na sentença já transitada em julgado. Nos termos do art. 525 do CPC, na impugnação, o Executado poderá alegar: falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; ilegitimidade de parte; inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Assim, não cabe ao Executado, por meio do instrumento da impugnação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. A sentença foi clara ao julgar procedente o pedido formulado na inicial e condenar os EXECUTADOS ao pagamento de 6.549.481,22 (seis milhões quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mais custas e 10% de honorários. Interposto Embargos de Declaração da referida sentença, os mesmos foram acolhidos para sanar os erros materiais e, ainda, fixar honorários advocatícios sobre o valor da reconvenção. Dessa forma, a Executada PROTEX VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA recorreu da sentença, tendo o acórdão de ID no 96863515, manteve a decisão de primeiro grau e majorado os honorários para 12% sobre o valor da causa. A sentença transitou em julgado em 06/07/2021, conforme certidão de ID no 96863542, ficando superada a discussão acerca de realização de nova prova pericial para definição do quantum deferido na ação de conhecimento. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Ficam os Executados EDSON DA SILVA TORRES, MARCIA ALVES DA SILVA TORRES, PROTEX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA intimados a efetuarem o pagamento do valor devido, no prazo de 5 dias, sob pena de início da fase de expropriação. No mesmo prazo, fica ainda a Executada ILMA DA SILVA TORRES FERREIRA a efetuar o pagamento do valor devido, no prazo de 5 dias, sob pena de início da fase de expropriação. Por outro lado, em face da inércia do Executado DINAMICA SEGURANCA PATRIMONIAL LTD (ID no 111007733), inicie-se a fase de expropriação. Promova-se a constrição de valores pertencentes ao Executado depositados em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC, por meio do sistema BACENJUD, até o montante do débito, o qual deverá ser acrescido de multa de 10 %, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado, conforme art. 523, §1o, do CPC. Não restando totalmente frutífero o bloqueio por meio do BACENJUD, expeça-se mandado de penhora de bens. Em havendo recusa da parte devedora em ficar como fiel depositária dos bens, deverá o Sr. Oficial de Justiça removê-los ao Depósito Público. Por fim, de acordo com o art. 212, §2o, do CPC, o cumprimento da diligência poderá realizar-se em horário especial, ficando ainda, deferidas as ordens de arrombamento e reforço policial, acaso necessárias. Frutífera a penhora, intime-se a parte devedora, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se constituído, da penhora e avaliação efetuadas, advertindo-o do prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de Impugnação à Penhora.” Na origem, a agravante informa ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença na qual aventou a preliminar de nulidade da citação por edital, requereu concessão de efeito suspensivo à mencionada impugnação e impugnou os cálculos e laudo pericial elaborados na fase de conhecimento. Argumenta que a citação por edital é nula pois o art. 242 do Código de Processo Civil prevê que a citação será pessoal, o que não ocorreu no caso em análise. Aponta que os cálculos que fundamentaram a sentença são nulos, pois a perícia contábil realizada na fase de conhecimento, não considerou um débito oculto superior a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) referente a dívidas trabalhistas e fiscais, valor que foi suportado pelos compradores da empresa. Aduz, por fim, que a r. sentença proferida nos autos de origem é nula, pois os agravantes não puderam exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de sobrestar os atos executórios em desfavor da agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. De início, os executados/agravantes apontam a nulidade da citação editalícia. Tendo em vista que a citação por edital foi realizada no ano de 2014, devem ser observadas as disposições do Código de Processo Civil de 1973 (Lei 5.869/73), vigente à época, sobre a citação. Confira-se: “Art. 221. A citação far-se-á: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - por edital. IV - por meio eletrônico, conforme regulado em lei própria. Art. 222. A citação será feita pelo correio, para qualquer comarca do País, exceto: a) nas ações de estado; b) quando for ré pessoa incapaz; c) quando for ré pessoa de direito público; d) nos processos de execução; e) quando o réu residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência; f) quando o autor a requerer de outra forma. Art. 223. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe da secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz, expressamente consignada em seu inteiro teor a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, comunicando, ainda, o prazo para a resposta e o juízo e cartório, com o respectivo endereço. Parágrafo único. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. Sendo o réu pessoa jurídica, será válida a entrega a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração. Art. 224. Far-se-á a citação por meio de oficial de justiça nos casos ressalvados no art. 222, ou quando frustrada a citação pelo correio. (...) Art. 231. Far-se-á a citação por edital: I - quando desconhecido ou incerto o réu; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; III - nos casos expressos em lei. § 1 o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2 o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. Art. 232. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente; II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão; III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver; IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação; V - a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis. § 1 o Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio, de que trata o no II deste artigo. § 2 o A publicação do edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da Assistência Judiciária.” (grifos nossos) Conforme se extrai do texto legal ora transcrito, a citação, à época, deveria ser realizada, em regra, por meio postal e, alternativamente, por oficial de justiça, quando frustrada a tentativa por meio postal ou diante de uma das hipóteses previstas no art. 222 do referido diploma legal. Já a citação por edital se trata de medida excepcional, adotada apenas quando são infrutíferas todas as tentativas de localização do réu, inclusive com pesquisas de endereços em cadastros de órgãos públicos ou sistemas disponibilizados ao tribunal. No caso em análise, a ação originária foi distribuída no dia 27/11/2013. A partir desta data foram realizadas várias tentativas de citação postal dos réus/agravantes, conforme se observa dos diversos Avisos de Recebimento, juntados aos autos originários (IDs Num. 32992869, 32992927, 32992973, 32992987, 32993071, 32993082, 32993093, 32993098, 32993106, 32993117 e, 32993127, todos dos referidos autos). No mesmo esforço de localização dos citandos, foi realizada pesquisa pelos sistemas disponíveis a este tribunal, a fim de obter o endereço dos agravados (ID Num. 32993013, 32993016, 32993017, 32993025 todos dos autos de origem). Diante desse contexto, foi proferida a Decisão que deferiu a citação por edital, datada de 19/09/2014 (ID Num. 32993141 dos autos de origem). Contudo, em que pese o esforço das autoras/agravadas e do Juízo para localizar os citandos, não foi observada a determinação constante do art. 224 do Código de Processo Civil/1973, que previa a necessidade de citação por Oficial de Justiça, caso frustrada a citação postal. Nota-se que não consta nos autos a expedição de carta precatória ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, local de domicílio dos agravados. Ademais, algumas das correspondências foram recebidas por terceiros ou houve três tentativas infrutíferas de entrega (IDs Num. 32992869, 32992987 e 32992927 dos autos de origem), situações que poderiam ser melhor averiguadas por um Oficial de Justiça em diligência. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente em situação semelhante: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. NECESSIDADE DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a nulidade da citação por edital determinada logo após o retorno de aviso de recebimento de carta que foi assinado por terceiro. 2. A citação do réu é indispensável para a validade dos demais atos processuais, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com o art. 239 do CPC. 3. A frustração da citação por carta com AR deve ensejar a subsequente tentativa de promoção do ato citatório por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, ainda que o cumprimento pressuponha a expedição de carta precatória, nos termos do art. 249 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1278611, 07135834420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Dessa forma, ao menos nessa primeira análise, verifico a probabilidade do direito dos agravantes em face do não atendimento ao requisito do art. 224 do Código de Processo Civil de 1973 e do não esgotamento dos meios para localização dos réus/agravantes, na fase de conhecimento do feito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade da prática de atos expropriatórios em desfavor dos executados/agravantes. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 14:43:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora